Tribunal: CARF
Processo: 13884.906631/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.906631/2012-20
RESOLUÇÃO
3301-001.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência para que a unidade de origem, após a confirmação do resultado no processo
principal, proceda aos devidos ajustes nos créditos passíveis de homologação

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o histórico do presente processo, transcrevo a seguir o relatório
utilizado pela DRJ:

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906631/2012-20
2
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, contrária à decisão que indeferiu o pedido de
ressarcimento PER no 09857.36734.221010.1.1.01-0764 e não homologou a
compensação a ele vinculada, relativo ao saldo credor apurado no 3o trimestre de
2010 pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número 54.823.455/0007-
21.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 507.410,98 (quinhentos e sete mil,
quatrocentos e dez reais, noventa e oito centavos). Porém, nada foi reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 259), o valor pleiteado não foi
reconhecido em face de: (i) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa do créditos indevidos em
procedimento fiscal; (iii)
reclassificação de créditos de passíveis para não passíveis de ressarcimento; e (iv)
débitos apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os correspondentes demonstrativos de apuração
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foram
disponibilizados os relatórios em arquivos digitais denominados AI e TVF.pdf,
DEMONST e PLANILHAS.pdf e PLANILHAS VII e VIII.pdf. Tratam-se, na realidade,
dos mesmos relatórios produzidos no processo do auto de infração no
13864.720071/2014-18.
Cientificada do despacho decisório em 15/09/2014, a interessada manifestou a
sua inconformidade em 10/10/2014 (e-fls. 263/269). Em síntese, aduziu as
seguintes razões de defesa:
● Tendo em vista que a análise deste processo depende diretamente do desfecho
do processo no 13864.720071/2014-18, faz-se necessário reunir esses processos
administrativos para que haja julgamento simultâneo.
● Vale mencionar o conceito de conexão por continência e a previsão expressa
para reunião de processos contidos nos artigos 104 e 105 do Código de Processo
Civil.
● Caso a autoridade julgadora não entenda necessário ou possível o
apensamento, requer-se o sobrestamento do presente até o encerramento do
processo no 13864.720071/2014-18, tal como autoriza o artigo 265, IV, a, do
Código de Processo Civil.

Em sessão de 23/07/2019, a DRJ proferiu o acórdão no 14-96.862, julgando a
manifestação de inconformidade improcedente em razão da conexão entre este processo e o PAF
no 13864.720071/2014-18, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906631/2012-20
3
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente conexão do processo de ressarcimento com o auto de
infração, há que se prosseguir no julgamento da manifestação de inconformidade,
considerando-se a análise empreendida no processo do auto de infração.
Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a conclusão a ser
adotada a respeito do reconhecimento do direito creditório deve decorrer da
apuração do saldo credor do trimestre, como consequência das questões julgadas
naquele processo.

Em 11/11/2019, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, requerendo o
apensamento deste processo ao processo principal e, alternativa e sucessivamente, o
sobrestamento deste processo até o desfecho do processo principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Como bem salientado pela Recorrente em sua peça recursal, o resultado deste
processo administrativo depende do desfecho do PAF no 13864.720071/2014-18, onde os créditos
e débitos de IPI de 2010 e 2011 foram ajustados pela Autoridade Fiscal.
Observe-se que a decisão acerca do ressarcimento, inclusive no que diz respeito ao
valor que será homologado, depende da extensão a ser conferida no julgamento do recurso
voluntário pendente no processo principal.
E considerando-se o que foi afirmado, proponho que o presente julgamento seja
convertido em diligência para que a unidade de origem, após a confirmação do resultado no
processo principal, proceda aos devidos ajustes nos créditos passíveis de homologação.
Após isso, os autos devem ser devolvidos a esta Turma para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906631/2012-20
4

Fl. 461
DF CARF MF
Original